Tribunal: STF
Processo: Rcl 65811
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação ajuizada pelo Banco Itaú S/A, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho que, nos autos do processo nº 10718-77.2015.5.03.0016, teria proferido decisão em suposta violação ao TEMA 1046 da Repercussão Geral e à Súmula Vinculante nº 10.  



    Relata haver o TSE mantido o acórdão regional no qual alega ter sido negada “validade da norma coletiva que prevê planos próprios de participação nos lucros e resultados em clara afronta àquilo que restou decidido por esta Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade nos autos do ARE 1121633/GO. Outrossim, o ato impugnado afastou a incidência do art. 62, inciso II, da CLT à situação fática inequivocamente por ele abrangida, o que corresponde a declaração incidental de inconstitucionalidade dessa regra legal (conforme será demonstrado) e, portanto, não se coaduna com o art. 97 da CF, cuja proteção é reforçada pela súmula vinculante nº 10 do STF, tendo em vista que violou preceito constitucional.” (eDoc 1, p. 2) 



    Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 25):



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DOS RÉUS. LEI Nº 13.467/2017. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INTEGRAÇÃO DA PLR. HORAS EXTRAS E INTERVALO INTRAJORNADA. CONTROLE DE JORNADA. CARGO DE CONFIANÇA. REGISTRO FÁTICO DE QUE O AUTOR, APESAR DE AUFERIR PADRÃO SALARIAL DIFERENCIADO, PARTICIPAR DO COMITÊ DE CRÉDITO E REPRESENTAR O BANCO PERANTE CLIENTES COM ALTO FATURAMENTO, ESTAVA SUBORDINADO AO DIRETOR COMERCIAL E AO “TEAM LEADER”. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 62, II, DA CLT. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Agravo interno conhecido e não provido, por ausência de transcendência da causa.”



    Requer, liminarmente, sejam suspensos os efeitos do ato reclamado e, no mérito, seja cassado o acórdão e devolvidos os autos ao TST para que profira outro julgado em atendimento aos parâmetros do TEMA 1046 e por contrariedade à Súmula vinculante nº 10.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988.  Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;  (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    §  5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)  



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;   (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, pois alega desrespeitado o TEMA 1046 da Repercussão Geral.



    Porém, incabível seria a reclamação pela alegação de afronta aos tema indicado tendo em vista o não exaurimento das instâncias ordinárias. Da consulta ao andamento processual verifica-se que sequer houve a interposição de recurso extraordinário.



     Portanto, constata-se que a parte reclamante não esgotou as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação a Tema de repercussão geral.



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação próprios. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como suedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18.06.2018)”



    Quanto à alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 10 desta Corte, verifica-se que o ato reclamado, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma, tampouco afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, evidencia-se tão somente a aplicação de processo hermenêutico pelo magistrado a indicar, diante do caso concreto, a opção pela densificação de normas infraconstitucionais expressas aplicáveis à hipótese, em detrimento de outras opções interpretativas. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente – de qualquer dispositivo legal.



    Quanto ao ponto, colho do voto (eDoc 25, p. 9):



    “... Friso que o registro fático no sentido de que o autor auferia padrão salarial diferenciado, participava do comitê de crédito e representava o banco perante clientes com alto faturamento não é suficiente para evidenciar o enquadramento na exceção prevista no artigo 62, II, da CLT, especialmente em razão de que era subordinado ao diretor comercial e ao “team leader”. “...



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que, se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44.036-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 10.9.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 3. Inexistência de afastamento lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49.455-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.06.2022)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente